Tribunal: TJSP
Processo: 3015423-75.2025.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Gratificação de Incentivo
Órgão julgador: Afonso Faro Jr.
Órgão colegiado: 11a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2026-02-25
Data de publicação: 2026-03-10

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO – CUMPRIMENTO DE SENTENÇA – Decisão que determina a inclusão dos valores referentes à taxa judiciária prevista no art. 4o, inc. IV, da Lei Estadual no 11.608/03 na conta de liquidação – Exequente que é beneficiária da justiça gratuita – Insurgência da executada que não comporta acolhimento – Ainda que isenta, a Fazenda Pública pode ser condenada no pagamento da taxa

Ementa:

AGRAVO DE INSTRUMENTO – CUMPRIMENTO DE SENTENÇA – Decisão que determina a inclusão dos valores referentes à taxa judiciária prevista no art. 4o, inc. IV, da Lei Estadual no 11.608/03 na conta de liquidação – Exequente que é beneficiária da justiça gratuita – Insurgência da executada que não comporta acolhimento – Ainda que isenta, a Fazenda Pública pode ser condenada no pagamento da taxa relativa ao cumprimento de sentença, mesmo que a parte contrária seja beneficiária da gratuidade – Item 10 do Comunicado Conjunto no 951/2023 – Precedentes – Decisão mantida.
NEGA-SE PROVIMENTO AO RECURSO.